Tribunal: STF
Processo: RE 96868
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
- Sem ofensa a dispositivo constitucional, divergência com Súmula do Supremo Tribunal Federal, ou relevância de questão federal, não cabe recurso extraordinário, nas ações submetidas a processo sumaríssimo (artigo 325, V, b), do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). 
- Se a decisão recorrida fora prolatada à base de aplicação de lei local, não relacionada a regra jurídica constitucional, não há lugar ao recurso extraordinário.
- Recurso extraordinário não conhecido.